Tribunal: TJBA
Processo: 8023204-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023204-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno. Recurso de apelação. Mandado de segurança. ICMS. Diferencial de alíquota (DIFAL). Consumidor final não contribuinte. Ausência de lei complementar nacional até a vigência da LC Nº 190/2022. Princípio da anterioridade nonagesimal. Compatibilidade da sentença com a jurisprudência do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS e do Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), previstos nas Leis Estaduais nº 13.373/2015 e nº 7.998/2001, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados na Bahia, até 5 de abril de 2022;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o DIFAL do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, e se a decisão que afastou a cobrança até 5 de abril de 2022 deve ser mantida à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a ADI 5469 e o RE 128019, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL somente se tornou válida após a edição da Lei Complementar nacional disciplinando a matéria, nos termos do Tema 1.093 da repercussão geral;

4. As leis estaduais que instituíram o DIFAL, embora formalmente válidas, somente produziram efeitos após a vigência da LC nº 190/2022, conforme modulação de efeitos fixada na ADI 5469;

5. A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022 e, nos termos do seu art. 3º, sua eficácia está condicionada ao cumprimento da anterioridade nonagesimal, exigindo-se o transcurso de 90 dias para início da exigência tributária;

6. O STF, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, consolidou o entendimento de que, no exercício de 2022, deve ser observada apenas a anterioridade nonagesimal, afastando-se a exigência da anterioridade anual;

7. No caso concreto, a decisão que afastou a cobrança do DIFAL até 5 de abril de 2022 (90 dias após a publicação da LC nº 190/2022) está em conformidade com o entendimento consolidado do STF, não se evidenciando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno

nº 8023204-84.2021.8.05.0001
,
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA

e

agravado
LOJAS RIACHUELO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.